Tribunal: CARF
Processo: 36100.002214/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36100.002214/2006-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.459 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
DSNS - DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÕES. AVALIAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS.
O percentual do valor da mão-de-obra empregada pela empresa em relação ao
faturamento correspondente, conforme dados declarados em GFIP, quando
absolutamente incompatível com as condições do contrato e a natureza dos
serviços prestados, não permite que se avalie o real valor das contribuições
devidas à Previdência Social e em consequência prejudica a avaliação de
eventual valor a restituir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-33.347 da 7a Turma da DRJ
em Recife/PE (fls. 725 e segs), em razão de sua clareza e nível de detalhamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36100.002214/2006-33
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36100.002214/2006-33

“Tem-se em pauta pedido de restituição de retenção de 11% sobre o valor bruto
das notas fiscais (art. 31 da Lei n°. 8.212/91) emitidas pelo Interessado, nas
competências 10/2002 a 04/2006, conforme novo requerimento juntado às fls.
516/517.
O pedido de restituição, datado de 02/08/2006, foi integralmente indeferido,
tendo o Despacho-decisório (DD) n°. 540/2009/SAORT/DRF João Pessoa (fls.
702/705) sido fundamentado, em síntese, nos seguintes termos:
(a) O Requerente celebrou dois contratos com o Tribunal .de Contas do Estado
da Paraíba (TCE/PB), o primeiro em 01/04/2002 (fls.. 13/17), nos quais se
compromete a disponibilizar equipe que ficará à disposição da contratante, durante os
dias de seu funcionamento, das 9 às 19 horas, sendo que nos demais horários parte da
equipe também estará disponível para manutenção de serviços essenciais;
(b) Em oficio (fl. 693), o TCE/PB informa que .a equipe à sua disposição é
composta de 4 pessoas;
(c) O Requerente teve a seguinte evolução do número de empregados no tempo:
De
Até
No empregados
08/2002
30/09/2004
3
10/2004
20/10/2006
2
21/10/2006
10/2007
1
11/2007
14/02/2008
8
15/02/2008

1
Da proposta comercial, consta adição de serviços, datado de 10/03/2006,
relativo ao novo contrato firmado em 03/2006, registrando que houve acréscimo de
serviços, em razão do aumento de estações de trabalho, sendo necessário o aumento da
equipe de suporte;
Conseqüentemente, a mão-de-obra empregada nos serviços nunca atingiu o
mínimo de 40% do valor das notas fiscais, como previsto no art. 600, inciso I, da
Instrução Normativa SRP n. 3, de 14/07/2005.
Além disso, a equipe à disposição da contratante era inicialmente de 4 pessoas,
tendo havido necessidade de aumentar o d. de integrantes a partir de 03/2006, sendo
impossível à DSNS cumprir as exigências do contrato. Assim, a mão-de-obra
declarada em GFIP é insuficiente para a consecução dos serviços contratados. Desta
forma, não há como avaliar o real valor das contribuições devidas à Previdência Social
e se existe valor a restituir.
Cientificado da decisão (fl. 706) em 24/11/2009, o Interessado apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 707/709) em 22/12/2009, argumentando, em
resumo, que:
1. nos contratos não é fixada a exigência, por parte do contratante, de existência
de determinada quantidade de empregados para manutenção dos serviços contratados
de suporte técnico;
2. a empresa sempre manteve funcionários contratados no seu quadro funcional
para execução dos serviços, bem como, todos os três sócios executando serviços
efetivamente;
3. as alterações nos contratos dos serviços prestados não previram acréscimos
ou alteração no quadro funcional;
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36100.002214/2006-33

4. os sócios, além do pró-labores fixados mensalmente, retiram seus
adiantamentos de lucros, configurando, desta forma, um percentual muito superior aos
40% previstos na IN SRP 3/2005 para execução da obra.
Não foi apresentado qualquer documento com a manifestação.”

Após análise, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Do
voto do acórdão recorrido (fl. 727-728):
“A Lei d. 8.212/91 estabelece que:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social -.INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei
n°9129, de 20.11.95).
Desse modo, para obter a restituição pleiteada, mister que o Interessado
comprove o recolhimento indevido ou maior que o devido das contribuições.
Nos termos do DD no 540/2009/SAORT/DRF João Pessoa (fls. 702/705) o
pedido de restituição foi indeferido porque o sujeito passivo não demonstrou que
possui mão-de-obra regular suficiente para a execução dos serviços contratados.
Embora o Interessado alegue que os contratos e alterações não prevêem a
quantidade de empregados disponibilizados ao contratante, há, nos autos, oficio do
TCE/PB (fl. 693) informando que 4 pessoas foram colocadas à sua disposição pela
empresa DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE LTDA. Tendo
conhecimento desse fato com o despacho decisório, o Autuado não o contestou
expressamente.
Ademais, visto que sequer constam das folhas de pagamentos, o Autuado não
conseguiu comprovar que os sócios prestavam serviços ao TCE/PB. Observe-se, mais,
que as folhas de pagamentos apresentadas não foram preparadas por tomador de
serviço, conforme determina o §9°, art. 225 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no. 3.048/99.
Fica, assim, constatado que a folha de pagamento do contribuinte não registra o
real movimento da remuneração dos segurados.
Quanto aos adiantamentos de lucros retirados pelos sócios, desde que de acordo
com a legislação, constituem remuneração pelo capital investido na empresa, e não
pela prestação de serviços.
Desse modo, o Requerente não faz prova regular do montante dos salários
pagos aos segurados utilizados na prestação dos serviços. Assim, não logrou êxito em
comprovar o recolhimento indevido de qualquer contribuição, impossibilitando lhe
seja deferida qualquer restituição.”

A turma julgadora da DRJ decidiu então pela improcedência da manifestação de
inconformidade para manter o indeferimento do requerimento de restituição da retenção.
Cientificada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário no qual repisa suas
razões já anteriormente trazidas, apenas fazendo correção no quadro do número de funcionários
por período apresentado no acórdão da DRJ, reiterando que no período a que se referem os
valores pedidos em restituição sempre manteve o mínimo de pessoas disponíveis conforme
previsão contratual com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36100.002214/2006-33

É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa quanto à sua pretensão de ter seu requerimento
atendido.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 11-33.347 recorrido,
conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
No despacho denegatório do pedido de restituição emitido pela Delegacia da
Receita federal em João Pessoa/PB (fls. 714 e segs.), a autoridade tributária baseou o
indeferimento na incompatibilidade entre os valores mensais faturados pela empresa junto a seu
contratante e os correspondentes valores da mão de obra empregada.
Tem-se do art. 600, inciso I, da Instrução Normativa SRP no 3, de 14/07/2005,
vigente à época dos fatos, que estabelece o critério para aferição indireta da remuneração da
mão-de-obra utilizada por empresa na prestação de serviços:
Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.459 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 36100.002214/2006-33

Art. 600. Para fins de aferição, a remuneração da mão-de-obra utilizada na prestação de
serviços por empresa corresponde ao mínimo de:
I - quarenta por cento do valor dos serviços constantes da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços;
(...)

Contrasta fortemente com o parâmetro legislativo acima o fato de que os valores
da mão de obra empregada nos serviços contratados pelo Tribunal de Contas, conforme folhas de
pagamento, corresponderam no período a uma média de apenas 3% dos correspondentes valores
faturados pela empresa, como apontou a Fiscalização. O percentual verificado é sem dúvida
muito baixo, mormente em se tratando de serviço de gerenciamento, essencialmente intelectual,
sem emprego de materiais, conforme se pode deduzir pelas cláusulas contratuais, proposta
comercial e descrição nas notas fiscais.
Tais circunstâncias de fato suportam a conclusão da unidade administrativa de
origem, mantida na DRJ, de que a mão-de-obra declarada em GFIP é insuficiente a fazer frente
aos serviços faturados, ainda que os sócios participassem da equipe à disposição do Tribunal,
não havendo pois como avaliar o real valor das contribuições devidas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 744
DF CARF MF
Documento nato-digital